Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-10.2021.8.11.0050
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000938-10.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CROMARIM FERREIRA ARRUDA (APELANTE), JEFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.583.241-76 (APELANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.197.571-45 (APELANTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), THALYTA TELES DE LIMA - CPF: 030.358.472-66 (APELANTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GEILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.582.801-01 (ASSISTENTE), MARTA KELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.736.572-60 (ASSISTENTE), JEFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.583.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.197.571-45 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYTA TELES DE LIMA - CPF: 030.358.472-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CROMARIM FERREIRA ARRUDA - CPF: 626.345.153-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal. Prescrição da pretensão punitiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou quatro réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), aplicando, a um deles, a agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal), e reconhecendo, em relação aos demais, a benesse do privilégio (art. 33, §4º da Lei 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a prescrição da pretensão punitiva se operou em favor
do primeiro apelante
; (
ii
) determinar se a
s provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do segundo apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação
a ao
primeiro apelante, diante do transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, considerada a pena aplicada e a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade relativa dos apelantes, conforme os
arts
. 109, V; 110, § 1º e 115 do Código Penal;

4. Em relação ao segundo apelante, os elementos probatórios não evidenciam de forma segura o fim mercantil da droga apreendida, consistindo a imputação em mera suposição baseada na posse de entorpecente, sem o concurso de qualquer outro elemento típico do tráfico de drogas;

5. A ausência de provas robustas sobre a mercancia do entorpecente justifica a desclassificação da conduta para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/06, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;

6. Desconstituída a sentença condenatória e reconhecida a nova capitulação penal, impõe-se o afastamento do marco interruptivo anterior e a consideração do último marco válido — o recebimento da denúncia —, para fins de cálculo prescricional, o que, no caso concreto, conduz à extinção da punibilidade por transcurso do prazo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do primeiro apelante por prescrição da pretensão punitiva retroativa, e, quanto ao segundo apelante, desclassificar o delito de tráfico para posse de droga para uso pessoal, reconhecendo igualmente a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Teses de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pode ser reconhecida de ofício e deve ser declarada quando, entre marcos processuais relevantes, transcorrer prazo superior ao legalmente previsto, considerada a pena aplicada e eventuais redutores legais.
2.
A ausência de elementos probatórios seguros quanto ao fim mercantil da droga apreendida autoriza a desclassificação da conduta do tipo penal de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal.
3.
A desclassificação do tipo penal, com
afastamento do marco interruptivo anterior, impõe a análise do prazo prescricional à luz da nova capitulação, sendo cabível a extinção da punibilidade quando evidenciado o transcurso do prazo legal.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 107,
I
V; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, I. Lei 11.343/06,
arts
. 28, 30 e 33, caput e §4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018; TJMT, Ap. Crim. n. 1000850-47.2020.8.11.0101, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 13.07.2022.

RELATÓRIO

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cromarim
Ferreira Arruda
e
Matheus Silva dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000938-10.2021.8.11.0050, que condenou os apelantes, além de
Jeferson Gonçalves de Oliveira
e
Thalyta
Teles de Lima,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), aplicando, ainda, a
Thalyta
, a agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal), e reconhecendo, em relação aos demais, a benesse do privilégio
(art. 33, §4º da Lei 11.343/06).

As penas foram aplicadas da seguinte forma:
Cromarim
Ferreira Arruda, Matheus Silva dos Santos
e

Matheus Silva dos Santos
foram condenados, cada, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em serviços comunitários e prestação pecuniária, cujas formas e condições serão determinadas em audiência admonitória, e ao pagamento de 150 (um cento e cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Thalyta
Teles de Lima
foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses reclusã
o, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Cromarim
Ferreira Arruda (primeiro apelante), nas razões que se encontram no ID 238926094, suscita, preliminarmente: (i) a nulidade das provas obtidas na sua busca pessoal, por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, requer (
ii
) sua absolvição, ao argumento de que as provas constantes nos autos não são suficientes para sustentar a condenação; ou, subsidiariamente, (
iii
) a propositura, pelo Ministério Público, de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Por fim,
(
iv
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso.

Matheus Silva dos Santos (segundo apelante), nas razões vistas no ID 267326260, postula sua absolvição, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório.

Nas contrarrazões que estão nos
IDs
238926097 e 271937884, o Ministério Público colima o desprovimento de ambos os recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 281817859, suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação a
Cromarim
Ferreira Arruda. No mérito recursal, opina pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo pessoal de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/06) em favor de Matheus Silva dos Santos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação a
Cromarim
Ferreira Arruda

Inicialmente, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao apelante
Cromarim
Ferreira Arruda
, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime pelo qual foi condenado, porquanto, no dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição, resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o rec
onhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário
.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018)

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

No caso dos autos,
Cromarim
Ferreira Arruda
foi condenado à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
. Entretanto o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, motivo pelo qual o prazo prescricional previsto no art. 109, V do Código Penal deve ser reduzido pela metade, por força do art. 115 do mesmo
Codex
,
estabelecendo-se em

2 (dois) anos.

Nesse contexto, o recebimento da denúncia se deu em 23 de julho de 2021 (ID 238925804) e a sentença foi prolatada no dia 24 de julho de 2024 (ID 238926077). O Ministério Público foi cientificado da decisão condenatória no dia 4 de setembro de 2024, quando intimado para apresentar contrarrazões de apelação (conforme verificado pela assessoria desta magistrada, nos expedientes processuais constantes no PJE 1
destes autos
).
Ainda assim
, verifica-se que houve a interposição de recurso apenas
pelas defesas de dois envolvidos.

Portanto, desde o recebimento da denúncia até a prolação da aludida sentença judicial decorreram mais de 2 (dois) anos, prazo prescricional cabível ao caso, conforme demonstrado, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Daí por que é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime apurado nesta ação penal no concernente a
Cromarim
Ferreira Arruda, pela pena
in

concreto
a ele aplicada.

Por outro lado, não se pode olvidar, outrossim, queo reconhecimento daprescriçãofaz desaparecero direito de punir do Estado, extirpandotodos os efeitos penais e extrapenais dacondenaçãoatingida pelo lapso prescricional.

Posto isso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Cromarim
Ferreira Arruda
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, e
declaro extinta a punibilidade

de tal apelante

em relação ao referido ilícito.

MÉRITO

De proêmio, ressalta-se que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro apelante, os pedidos recursais a ele concernentes restam prejudicados, de modo que pende de análise apenas os pleitos formulados por Matheus Silva dos Santos.

A denúncia, vista no ID 238925697, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 30 de abril de 2021, no período da tarde, em um estabelecimento comercial denominado Boate Luxúria, localizado na Avenida Amazonas, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, THALYTA TELLES DE LIMA, MATHEUS SILVA DOS SANTOS e CROMARIM FERREIRA DE ARRUDA tinham em depósito/guardavam/transportavam/traziam consigo substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em m
aconha e cocaína.

Apurou-se que a polícia militar, durante rondas de rotina, recebeu informações de que no interior do estabelecimento comercial acima mencionado estava ocorrendo tráfico de drogas por um homem tatuado e uma garota de programa loira.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o denunciado JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA que, ao ver a guarnição, tratou de quebrar o aparelho celular que portava, levantando suspeita sob sua conduta.

Ao proceder a abordagem, os policiais encontraram com JEFERSON a

quantia de R$ 371,00 em notas picadas.

Durante o procedimento de verificação, a denunciada THALYTA TELLES DE LIMA delatou aos policiais militares que havia drogas no interior do seu quarto e que ela traficava com JEFERSON.

Em diligências junto ao quarto de THALYTA, os policiais encontraram diversas porções de maconha e duas balanças de precisão, indicando a
narcotraficância
.

Ocorre que, no decorrer da abordagem, os policiais ouviram gritos no interior do estabelecimento comercial, o que fez com que procedessem uma nova verificação.

Nessa ocasião, os policiais lograram abordar o denunciado CROMARIM FERREIRA ARRUDA e encontraram no interior da mochila que ela utilizava 18 porções de substância entorpecente do tipo maconha, 01 sacola contendo galhos de substância análoga à maconha, 02 porções de substância análoga à cocaína, balança de precisão e várias sacolas plásticas recortadas/picotadas, destinadas ao embalo de entorpecente.

Ao final da operação, quando retornavam à Companhia PM, a guarnição recebeu uma nova informação, expondo que uma pessoa de camiseta verde ia até o local das apreensões apanhar o restante do entorpecente que estava escondido.

Durante a nova diligência, os policiais abordaram o denunciado MATHEUS SILVA DOS SANTOS
no momento em que
ele saía do estabelecimento e encontraram com ele 03 porções de substância entorpecente do tipo pasta-base de cocaína. [...]

Inicialmente, cumpre salientar que, embora a defesa de Matheus tenha abordado, em suas razões recursais, um tópico relativo à suposta nulidade processual por ausência do aviso de Miranda, tal menção limitou-se a rebater os argumentos anteriormente suscitados pelo corréu Jefferson, nas alegações finais (ID 238925856). Nessa oportunidade, inclusive, afirmou expressamente que a “
alegação de nulidade relativa por ausência de aviso de Miranda durante a abordagem policial ao réu carece de fundamentação jurídica e fática para prosperar
”.
(
ID
.
267326260 - Pág. 12).

Portanto, verifica-se que a defesa de Matheus não formulou insurgência própria sobre essa alegação, mas apenas impugnou os fundamentos do corréu mencionado, os quais já foram devidamente enfrentados e rechaçados na sentença condenatória, não havendo irresignação recursal autônoma quanto ao ponto.

Superada, assim, essa questão preliminar, passa-se à análise do pedido absolutório formulado pelo segundo apelante.

A existência material dos crimes narrados na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 238925290), boletim de ocorrência (ID 238925292); termo de exibição e apreensão (ID 238925299), autos de constatação preliminar de
substância
entorpecente (
IDs
238925669 e 238925670), laudo pericial de constatação de entorpecentes (ID 238925828); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal.

Com relação a autoria delitiva atribuída à Matheus, sua defesa afirma que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas,
e,
portanto, pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código Penal.

Assiste razão a defesa, mormente porque não há nos autos
provas suficientes de que a substância com ele apreendida se destinava ao comércio malsão.

Com efeito, os policiais militares Rogério da Silva, Ede Carlos de Oliveira Santos e Wesley Ferreira da Silva declararam, na delegacia de polícia, que receberam uma denúncia anônima relatando a prática de tráfico de drogas na Boate Luxúria, e ao se dirigirem ao local, abordaram Jeferson Gonçalves de Oliveira e
Thalyta
Telles de Lima, com os quais foram encontradas porções de entorpecentes e balanças de precisão.

Na sequência, os policiais relataram ter ouvido conversas suspeitas provenientes de um condomínio próximo à boate. Ao averiguarem a situação, abordaram
Cromarim
Ferreira Arruda, que portava uma mochila contendo drogas e materiais comumente utilizados para fracionamento e embalo de entorpecentes.

Logo em seguida, diante de nova denúncia informando que um indivíduo retornaria ao condomínio para buscar parte da droga ali escondida, os policiais dirigiram-se novamente ao local e prenderam Matheus Silva dos Santos, que se encontrava próximo ao residencial, sendo com ele apreendidas três porções de cocaína.

Em juízo, as autoridades ratificaram a versão apresentada, como se infere dos seguintes trechos dos seus depoimentos:

Rogério da Silva:

[...]

Que
receberam informações sobre o tráfico de entorpecentes naquela boate. Que as informações diziam que seria um cidadão com algumas tatuagens, inclusive uma no rosto e uma garota loira que seria uma garota de programa da referida boate. Então chegaram ao local, avistaram o Jeferson e ele quando percebeu a guarnição retirou o celular do seu bolso e o jogou no chão,
quebrandoo
. [...] Nesse momento chegou no local a
Thalyta
que declarou, em entrevista, que em seu quarto havia algumas porções de substânc
ia aparentando ser maconha e balança de precisão. [...] Que enquanto estavam no quarto ouviram uma conversa num condomínio vizinho à boate. E essa conversa era de que "ah, vamos fazer tantos mil reais com isso aqui, vamos fazer tantos mil reais com isso aqui". E aquilo soou muito estranho e bem suspeito. Então se deslocaram pela avenida Amazonas a pé, e ao entrarem no pátio de um condomínio que fica ao lado da boate, avistaram o
Cromarim
que estava com a mochila e tentou correr para dentro do quarto. Foi re
alizada a abordagem dele e encontradas muitas porções de maconha, duas balanças de precisão também, e bastante embalagem para embalar o entorpecente.
Posteriormente, quando se deslocavam até a delegacia com os conduzidos (
Thalyta
, Jeferson e o
Cromarim
), receberam informações que naquele local havia mais entorpecente e que uma pessoa iria buscá-lo. Assim, retornaram ao local e se depararam com o Matheus, sendo encontrado acredita que 03 (três) porções de substâncias aparentando ser pasta base de cocaína.
[.
..] Que o Matheus foi retirar a droga que ainda tinha ficado no local e que a polícia não encontrou. Que Matheus não deu explicação sobre a droga aos policiais.
Que não foi a equipe do declarante que abordou o Matheus
, mas soube que ele estava no local em que foi encontrado o
Cromarim
, no condomínio.
Que não presenciou a abordagem do Matheus. [...] Que não sabe se os acusados possuem ligação,
mas a
Thalyta
, o Jeferson e
Cromarim
foram flagrados com a mesma substância, a maconha
e também
com balança de preci
são [...]
(Trecho do depoimento judicial de Rogério da Silva, extraído do parecer ministerial visto no ID 281817859)
Destacamos

Ede Carlos de Oliveira Santos:

Receberam denúncia indicando que lá estava acontecendo tráfico de drogas. Que foram averiguar a situação e ao chegarem no local se depararam com o conduzido Jeferson, e na hora que ele percebeu a presença dos policiais, atirou o celular do chão,
quebrando ele
. E posteriormente fizeram a abordagem, checagem. Que colocaram as meninas da boate para iniciar o procedimento de checagem. Que ele tinha no bolso da sua bermuda aproximadamente 300 e poucos reais, 370, alguma coisa. Depois apareceu a... Foi essa denú
ncia que tinha uma moça loira, e foi identificada como Thalita, falando que era a esposa do Jeferson. Ao verificarem o quarto dela para ver se tinha algo ilícito, encontraram uma porção de maconha, balança de precisão e ela acabou confirmando que estava traficando com o Jeferson para sustentar os filhos dela que moram em outro Estado. Que não participou das demais prisões. Que durante a busca nos quartos, o pessoal ouviu um barulho, e o subtenente R. Silva e o soldado F. Silva foram averiguar, eu declarante
ficou na boate.
Que estava junto a guarnição, porém na hora da abordagem do
Cromarim
e do Matheus não participou. Sabe que foi apreendida droga com o
Cromarim
e com o Matheus. [...] Não se recorda se Matheus estava no local dos fatos ou próximo a ele
[...]
(Trecho do depoimento judicial de Ede Carlos de Oliveira Santos, extraído do parecer ministerial visto no ID 281817859)
Destacamos

Wesley Ferreira da Silva:
Que após as informações que receberam foram até a boate e assim que foram avistados pelo Jeferson, ele quebrou o telefone por completo. No momento que foram realizar a busca pessoal e a checagem, chegou a
Thalyta
de mototáxi. Em conversa ela disse que tinha uma porção de entorpecente, balança de precisão no seu quarto, e pediram para que ela pegasse esses entorpecentes, ela foi até o quarto, pegou uma sacola com a droga e duas balanças, uma branca e uma prata. Nesse momento que estavam no quarto, ouviram u
m grito nos fundos, do outro lado da propriedade da zona, tinha uns condomínios, uns apartamentos, e ouviram umas conversas, uns gritos, e saíram por fora, pela Avenida Amazonas. Chegando no condomínio, viram um cidadão, que é o
Cromarim
, que estava com uma mochila preta, e tentaram adentrar numa residência lá, num apartamento e conseguiram fazer a abordagem dele. Dentro dessa bolsa
haviam
entorpecentes, maconha, e umas folhas também da planta de maconha. Salvo engano estava com uma balança branca e uma pra
ta também.
Que deslocaram à delegacia, para a confecção do boletim de ocorrência, e receberam a informação que teria uma pessoa indo lá buscar uma droga que tinha ficado no local lá, que estava escondida, que foi o Mateus. Com o Mateus, pegaram 03 (três) porções de pasta base de cocaína.
Que acompanharam a
Thalyta
até o quarto. Que ela disse que a droga era do Jeferson e era vendida para sustentar a família no Estado do Acre. Que
Thalyta
confessou a prática do tráfico de drogas. Que o declarante e o subtene
nte Silva foram checar a conversa que ouviram quando prenderam o
Cromarim
.
Que receberam informações que teria uma pessoa com roupa verde, segundo a denúncia passada, que iria pegar uma droga que tinha ficado escondido. Que ao chegarem no local a vestimenta do Matheus “bateu” com a descrição da denúncia. Que Matheus estava no condomínio. Que não se recorda se Matheus estava de moto ou a pé. Que foram apreendidas com Matheus 75 gramas de pasta base de cocaína.
Que a região da boate e do condomínio é conhecid
a no meio policial pela ocorrência de tráfico. Que era fácil o acesso entre a boate e o condomínio. Que tinha uma janela que permitia o acesso entre a boate e o condomínio. [...]
(Trecho do depoimento judicial de Wesley Ferreira da Silva, extraído do parecer ministerial visto no ID 281817859)
Destacamos

O apelante Matheus, por sua vez, declarou veementemente, nas duas fases processuais, que adquiriu a droga apreendida com um desconhecido na cidade de Tangará da Serra, e que ela
se
destinava
apenas para consumo pessoal, pois é usuário de entorpecentes.

Além disso, todos os corréus, quando interrogados na fase judicial, negaram qualquer conexão entre eles, afirmando que não se conheciam - com exceção de Jeferson e
Thalyta
, que mantinham um relacionamento.

Dessume-se, pois, que não
existem
provas seguras acerca da mercancia de substância entorpecente por parte do segundo apelante, remanescendo dúvidas e incertezas em relação à destinação da droga que foi encontrada em s
eu poder
.

Ademais, não se pode olvidar que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

E, neste caso, Matheus não foi flagrado no ato de mercancia, pois os elementos que indicam a prática da infração foram tão somente a apreensão de 3 (três) porções de pasta base de cocaína, totalizando 76,17 gramas, que não justifica a condenação pelo ilícito de tráfico, já que os demais elementos probatórios, entre os quais, os depoimentos dos policiais, não trazem certeza acerca da destinação do entorpecente. E, ainda, não se pode ignorar que nenhum outro apetrecho próprio e comum do tráfico foi apreendid
o com
ele
, como balança de precisão ou embalagens para porcionamento, ou sequer algum valor monetário, elevando ainda mais a dúvida que paira sobre o caso em análise.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33

da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar a conduta do segundo apelante para aquela tipificada no art. 28 da referida Lex, até porque ele afirmou, em juízo, a sua condição de usuário.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento
dasociedade
ou do Estado. [...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – REMESSA AO JECRIM – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. No processo penal a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação exige comprovação cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório remanescem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico pelos agentes, existindo, por outro lado, fartos elementos indicativos da condição de usuários de tóxicos, a desclassificação da conduta para a infração tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe, com a subsequente remessa d
os autos ao Juizado Especial Criminal.

2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

(N.U 1000850-47.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.07.2022 e publicado no DJE de 15.07.2022) –
Destacamos

Feitos tais apontamentos, tendo em vista a desclassificação da conduta atribuída ao segundo apelante para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, afasta-se o marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, e obriga a remessa do processo ao juizado criminal que possui competência para análise e julgamento de crimes desse
jaez
.

Por
conseguinte
, reto
ma-se
o último marco interruptivo prescricional
a
data do recebimento da denúncia [23 de julho de 2021], tornando-se imperioso re
conhecer a extinção da punibilidade de Matheus pelo referido fato criminoso, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do lapso temporal de mais de 3 (três) anos, superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto para o aludido delito, consoante análise conjugada do art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual deve ser extinta a sua punibilidade pela prática do delito de posse de droga para consumo pessoal.

Posto isso, em
consonância

com o
parecer ministerial,
c
om fulcro no art. 107,
I
V c/c art. 109,
V
, do Código Penal,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado
,
na modalidade retroativa,
em relação
a
Cromarim
Ferreira Arruda
. No mérito recursal remanescente,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Matheus Silva dos Santos,
para desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da referida Lex); e reconhecer, em relação a esse fato criminoso, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/06. Por consequência,
declaro extinta a punibilidade
dos dois em relação aos crimes em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025